Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733531-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MACIEL DE PAIVA SANTOS AGRAVADO: EDSON GARCIA DA COSTA, IRAN GARCIA DA COSTA, POSTO ALPHA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA MACIEL DE PAIVA SANTOS contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por ela ajuizada em face de POSTO ALPHA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e OUTROS, declinou, de ofício, da competência para um dos Juízos Cíveis de Luziânia/GO (ID 137010832, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) não se trata de escolha aleatória de foro, pois “os garantidores, que são 2 (dois) dos três réus, possuem domicílio no Distrito Federal, e os sócios das empresas jurídicas envolvidas também”; 2) “por se tratar de um posto de combustíveis no entorno do DF, toda a relação comercial é realizada na Capital Federal”; 3) os contratos do posto com a BR Distribuidora são firmados por meio da filial de Brasília, pela proximidade; e 4) trata-se de lide única e que, portanto, não tem o condão de acarretar uma sobrecarga ao judiciário do Distrito Federal, conforme o precedente citado pelo juízo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a validade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinado o prosseguimento do feito perante a 4a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 39985517 e 39985514). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro existente no contrato de locação celebrado entre as partes (ID 136695055, autos originais) e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” – grifou-se A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 2o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. Não se ignora a Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”. Todavia, o próprio STJ, ao analisar caso semelhante ao presente, já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF). A propósito, consignem-se julgados deste Tribunal sobre a matéria: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória da autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes ou em local diverso do qual deverá ser satisfeita a obrigação e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1165468, 07217338220188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, § 3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Destaca-se que a exequente possui sede na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, na qual também é o domicílio da executada, bem como onde é localizado o imóvel que deu origem ao crédito em execução de valores oriundos de locação. 2. No caso, revela-se clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07059597020228070000 1431823, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2022) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07181230420218070000 DF 0718123-04.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas (cláusula décima segunda, ID 136695055, autos originais, p. 29). No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são todos de Luziânia/GO. Ademais, o próprio imóvel objeto da locação também está situado em Luziânia/GO. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para um dos Juízos Cíveis de Luziânia/GO. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator